Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742760-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLAYNE SILVA NETO AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EDLAYNE SILVA NETO LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília: “A parte exequente insiste em penhora de veículo da cônjuge do executado, adquirido antes do casamento (ID 171545387). Traz como prova documento que demonstra as datas do contrato de financiamento. Todavia, como já mencionado, constata-se que a transferência do veículo foi feita antes do casamento, não havendo prova de que o executado contribuiu para o pagamento das parcelas do empréstimo. Portanto, nos termos da decisão de ID 168563434, indefiro o pedido. Arquivem-se.” (grifei) – ID 171941825 dos autos de origem (processo n. 0035914-68.2014.8.07.0001). Nas razões recursais, alega: “2. Com efeito, nos autos de n. 0035914-68.2014.8.07.0001, da Ação Indenizatória movida pela agravante, que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença perante a 11a Vara Cível de Brasília, o agravado não tem poupado meios para dificultar a execução. 3. O executado é titular de 03 (três) pontos de Feiras em Taguatinga, onde vende pastel. Os valores do lucro auferido nas Feiras são desviados para a conta de sua esposa e/ou de seu pai, nunca sendo depositado em conta bancária do próprio executado. Fato é que existem pessoas que sustentam sua própria família através de um único ponto em Feira, demonstrando a rentabilidade que o trabalho em Feira entrega para seu titular. No caso do executado, o mesmo possui 03 (três) pontos, possuindo completa condição financeira para arcar com o crédito judicial. Contudo, o executado não tem poupado meios para dificultar e frustrar a execução judicial, tanto é que as máquinas utilizadas nos pontos das Feiras, para o recebimento do pagamento dos pastéis e sucos, sempre estiveram vinculadas ao CPF de seu pai – Luiz Francisco Neto, e de sua esposa Mariene de Souza Andrade. A exegese da manobra ardil utilizada pelo executado é uma só, qual seja, que não apareça dinheiro em sua conta bancária para que os valores não sejam penhorados em virtude de execuções judiciais. 4. A fim de se demonstrar mais uma má-fé do executado, a exequente levantou que ele possuía um veículo FORD FUSION, Placa MXF6383, Renavam 0022171066, Chassi MFAHP0JA0AR369132, Cor Branca, ano/modelo 2010/2010, que deixava em nome de seu pai – Luiz Francisco Neto, conforme faz prova a procuração pública (ID 168729547). Indaga-se, qual seria a finalidade de o executado possuir um veículo por procuração, deixando a suposta titularidade do bem em nome de seu pai? Por certo que a única resposta a ser oferecida é a manobra de fraude, com intuito de dificultar ou frustrar a execução. 5. Quando o executado foi trocar de carro, procurou pela empresa SC COMÉRCIO DE VEÍCULOS, dando o Fusion de entrada para comprar a HYLUX CD 4X2 SR, Renavam 00544362497, Cor Branca, Chassi 8AJEX32G5D4036700, Placa ONA 9520, ano 2013/2013. Todavia, ao invés de manter o veículo em nome de seu pai, que já se encontra senil, optou por colocar o veículo em nome de sua atual esposa – Mariene de Souza Andrade. É de se atentar que antes de se casar com a Mariene de Souza Andrade, o executado deixava o veículo Fusion em nome de seu pai para frustrar a execução. Pouco tempo antes do casamento, quando o exequente optou por trocar de veículo, passou a colocar a titularidade do veículo em nome da esposa, ressaltando que a aquisição do veículo HYLUX se deu com a entrada do veículo Fusion, que estava em nome do seu pai, conforme faz prova a procuração pública localizada no ID 168729547. Conforme documento anexo fornecido pelo Banco Santander, o contrato do financiamento do restante do valor para a aquisição da HYLUX foi firmado no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), o que implica que a maior parte do pagamento se deu através da entrega do veículo FUSION que se encontrava em nome do pai do executado. Na época da aquisição da HYLUX o executado já vivia em união estável com a sua atual esposa, vindo a celebrar o casamento pouco tempo depois. Todavia, a prova cabal da tentativa de fraude se materializa na entrada da compra da HYLUX através do veículo FUSION que estava em nome de seu pai, conforme faz prova a procuração pública ID 168729547. O gravame do financiamento da HYLUX foi baixado em 06/06/2023. ( ) 6. Mesmo com todas as provas robustas que demonstram a manobra ardil do executado para frustrar a execução, o magistrado de piso negou a penhora da HYLUX para garantir o pagamento do título judicial. Não é difícil entender toda a situação. Após o divórcio com a exequente, o executado foi condenado por danos morais. A partir de então, não poupou meios para fraudar a execução, passando a utilizar contas e cartões de crédito em nome de seu pai e sua atual esposa. Prova maior, de tudo o que se tem afirmado, é o fato de o executado ter comprado o veículo FUSION em nome de seu pai, conforme procuração pública que comprova tal fato - ID 168729547, como também o veículo FUSION ter sido dado de entrada no pagamento do veículo HYLUX que está em nome da esposa do executado. Aprofundando ainda mais na tentativa de fraude, logo após o casamento realizado com quem ele já mantinha união estável por anos, o executado comprou a HYLUX, dando como pagamento inicial o veículo FUSION que estava em nome de seu pai. O entendimento pacificado dos Tribunais é no sentido de que: a) A parte da entrada na aquisição da HYLUX, equivalente ao valor do veículo FÚSION que foi colocado na negociação, pertence ao executado e deverá ser liquidada para o pagamento do título judicial. (conforme provado acima, o veículo FUSION era do executado e estava em nome de seu pai apenas com o fim de fraudar a execução); b) O equivalente a 50% do pagamento final da HYLUX também deverá estar comprometido com a execução, uma vez que se presume esforço comum na aquisição dos bens do casal. ( ) 7 . Pelo exposto acima, resta clarividente a necessidade de a decisão vergastada ser reformada, procedendo-se à imediata penhora do veículo HYLUX para fins de pagamento do título judicial em execução.” (grifei) – ID 52108150, pp. 4 a 8. Requer: “a) Atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, como permite o art. 1.019, I do Código de Processo Civil, eis o juízo a quo negou o reconhecimento da existência de fraude à execução, instituto previsto no art. 792 do Código de Processo Civil, rogando pela suspensão do feito em sua origem até que esta superior instância se manifeste com decisão transitada em julgado. Sendo assim, necessária se torna a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida, para que este egrégio Tribunal de Justiça possa apreciar a matéria trazida no bojo do presente recurso, sem atribuir risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o agravante seja compelido a arcar com os honorários sucumbenciais pelo prosseguimento da execução, e este colendo Tribunal de Justiça julgue procedente este recurso, comunicando-se tal decisão ao Juízo de Origem, pela forma mais rápida; b) LIMINARMENTE, pugna pela expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo HYLUX CD 4X2 SR, Renavam 00544362497, Cor Branca, Chassi 8AJEX32G5D4036700, Placa ONA 9520, ano 2013/2013, que foi comprado em nome de Mariene de Souza Andrade, esposa do executado, bem como seja inserida restrição de circulação sobre o bem no sistema RENAJUD, a fim de garantir a efetiva execução; c) Pedir dia para julgamento, na forma do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Pede que processado o presente recurso com as demais providências previstas no art. 527 do Código de Processo Civil, seja dado provimento aos pedidos na forma e para os fins de direito, para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a penhora do veículo HYLUX, para que se possa garantir o pagamento do crédito judicial que está representado no que se pede através da fase de Cumprimento de Sentença.” (grifei) – ID 52108150, pp. 9/10. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 61655415) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença), conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo e da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0035914-68.2014.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença promovido, em 25/4/2016, por EDLAYNE SILVA NETO (agravante) em desfavor de RODRIGO DA SILVA NETO (agravado), pleiteando o recebimento de R$33.371,17 (trinta e três mil trezentos e setenta e um reais e dezessete centavos). O título executivo judicial foi assim constituído em 26/11/2015, trânsito em julgado em 14/3/2016 (ID 61655482, p. 1): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Condeno nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.” – ID 61655466, p. 2. Após diversas diligências frustradas e suspensão do curso processual, a agravante/exequente, em 10/4/2019, entre outros pedidos, requereu a penhora do veículo Caminhonete Toyota Hilux, que se encontrava em nome da esposa do agravado/executado, Mariene de Souza Andrade. Tal pedido restou indeferido em 26/4/2019: “( ) Quanto ao veículo Hilux, verifica-se que foi transferido para Mariene, esposa do devedor, em 21/02/2018, antes do casamento demonstrado nos autos, que se deu em 14/09/2018 (fl. 386). Não há qualquer indício demonstrado de que o veículo foi adquirido pelo devedor e é utilizado por ele. ( )” – ID 61655550 na origem. Em 11/8/2023, a agravante/exequente novamente requereu a penhora do veículo HILUX ao argumento de que “o gravame de financiamento do veículo foi baixado no dia 06/06/2023, o que implica que, após a transferência do veículo para o nome da Sra. Mariene, o casal passou a medir esforço para pagar a prestação do financiamento do veículo” – ID 168408813, p. 2 na origem. Argumentou ainda: “Nesta linha de raciocínio, o que se deve entender é que o veículo pertence ao casal e, nesse liame, 50% do veículo pertence ao executado. Destarte, requer-se a imediata penhora do veículo, como também as demais providências necessárias para a apuração da parte metade do executado, para que o crédito da exequente possa ser quitado. Por fim, caso haja questionamento por parte do executado ou sua esposa, desde já se requer seja oficiada a financeira para que informe forneça ao juízo todas as informações de como a proprietária adquiriu o veículo. Apresentada as informações, seja oficiado o sistema financeiro para que informe a origem do numerário utilizado na compra do veículo, como também, que informe qual valor a Sra. Mariene possuía em conta no dia da transação de aquisição do veículo.” – ID 168408813, p. 2. Tal pedido restou novamente indeferido na origem, sob o seguinte argumento: “( ) Quanto ao pedido de penhora do veículo HYLUX, como bem preceitua o Código Civil, deve-se excluir da comunhão as obrigações anteriores ao casamento, art. 1.659, III do CC. No caso de valor residual de financiamento de veículo financiado antes do casamento, apenas há a comunicabilidade se comprovado o esforço comum para quitação do bem. Nesse sentido: ( ) Qualquer prova acerca do esforço do executado para compra do veículo deve ser produzida pelo próprio exequente, tendo em vista que sua transferência é anterior ao casamento” (grifei) – ID 168563434, p. 2 na origem. Em 11/9/2022, a agravante/exequente peticionou, apresentando documentos (cópia de ofício do Banco Santander endereçado ao Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga com informações sobre contrato de financiamento do veículo HILUX e extrato de consulta do veículo ao Sistema Nacional de Gravames) para comprovar o alegado esforço comum do executado e de sua esposa para o pagamento do financiamento do veículo HILUX e requereu novamente sua penhora (ID 171545387 na origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de penhora do automóvel sob a alegação de não haver prova nos autos de o executado ter contribuído para o pagamento das parcelas do empréstimo: “A parte exequente insiste em penhora de veículo da cônjuge do executado, adquirido antes do casamento (ID 171545387). Traz como prova documento que demonstra as datas do contrato de financiamento. Todavia, como já mencionado, constata-se que a transferência do veículo foi feita antes do casamento, não havendo prova de que o executado contribuiu para o pagamento das parcelas do empréstimo. Portanto, nos termos da decisão de ID 168563434, indefiro o pedido.” (grifei) – ID 171941825 na origem. Pois bem. De acordo com o art. 1659, I e III do Código Civil, “excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar” e “III – as obrigações anteriores ao casamento”. Entretanto, a partir do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, presume-se que as parcelas quitadas decorrem de esforço comum do casal. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ART. 1.723, CÓDIGO CIVIL. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. UNIÃO CONFIGURADA. RELACIONAMENTO ABERTO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ESTADO CIVIL. DECLARAÇÃO COMO SOLTEIRA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO. PARTILHA. PARCELAS DE FINANCIAMENTO. BEM ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380/STF. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO NO CURSO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PROPRIO SUSTENTO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. REFORMA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. DISTINÇÃO AO TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ( ). 7. Ainda que os bens tenham sido adquiridos em momento anterior ao início da união estável, os valores referentes às parcelas de financiamento adimplidas no curso da união devem ser partilhados, independente da contribuição financeira da autora, em razão da presunção de esforço comum. ( ).” (Acórdão 1745017, 07144664020208070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL FINANCIADO. DÍVIDAS PAGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AUSENTE. I - Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento, na proporção das parcelas pagas durante a convivência, pois presumido o esforço comum dos companheiros para o pagamento das prestações. Precedentes. II - O indeferimento de providências inúteis ou protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. III - Ausente prova de pagamento das supostas dívidas ou dos supostos danos reverentes ao automóvel pela ré-reconvinte a justificar o pleito de restituição de valores pelo pagamento por comodatário solidário, bem como incontroverso que o veículo é de propriedade de terceiro, o pedido indenizatório deve ser formulado em autos próprios pela prejudicada. IV - Apelações conhecidas e desprovidas.” (Acórdão 1716880, 07053910620228070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O extrato contido na cópia de ofício apresentada pela agravante/exequente demonstra as datas do contrato de financiamento, além dos dados do veículo e a titularidade do contrato de financiamento firmado, no qual consta Mariene de Souza Andrade, esposa do executado, e data da contratação 19/2/2018. Renegociação ocorrida em 9/4/2020 e baixa no gravame em 6/6/2023 (ID 171545393, pp. 2/3). Certo que de fotografia extraída de rede social (ID 61655548, p. 4) até se pode concluir tenha o casamento entre Mariene e o executado em 14/9/2018 (ID 61655548, p. 4), o que, de qualquer forma, significa ter sido o veículo adquirido antes do casamento. Mas não está nos autos a efetiva comprovação do casamento (por certidão de casamento), que se prestaria a comprovar o regime de bens. À vista dos autos, inviável definir a data do casamento, o efetivo esforço comum a partir do casamento. E mera fotografia de rede social não pode ser tida como a prova necessária do alegado. Ante o exposto, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora